Tribunal: TJMT
Processo: 1009533-54.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009533-54.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO(S):

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. LAUDOS UNILATERAIS SEM LASTRO TÉCNICO OU DEMONSTRAÇÃO DA QUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação regressiva de ressarcimento de danos, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 20.689,64, referente a indenização paga a segurado por danos elétricos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em verificar se há comprovação do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e os danos alegados pelo segurado, bem como analisar a suficiência das provas técnicas apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das concessionárias de serviço público de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, exigindo-se, contudo, a demonstração do nexo causal entre a conduta da prestadora e o dano alegado.

No caso, os laudos técnicos apresentados pela seguradora foram elaborados unilateralmente, sem a qualificação técnica necessária e sem oportunizar à concessionária a realização de vistoria nos equipamentos supostamente danificados, fragilizando sua força probatória.

A concessionária demonstrou a inexistência de oscilações ou interrupções no fornecimento de energia elétrica no período questionado, conforme registros operacionais auditados pela ANEEL.

A ausência de prova técnica idônea e a inexistência de comprovação do nexo de causalidade afastam a responsabilidade da concessionária pelo ressarcimento pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado, não sendo suficientes laudos unilaterais desprovidos de metodologia técnica adequada e contraditório."

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 37, § 6o; Código Civil, art. 786; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula no 188; TJMT, Apelação Cível no 1004012-94.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 28/01/2025, DJE 30/01/2025; TJMT, Apelação Cível no 1005634-14.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 03/12/2024, DJE 06/12/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da
11a
Vara
Cível da Comarca
de
Cuiabá
/MT
, que, nos autos
de
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
movido
por Mapfre Seguros Gerais S/A
, cuja causa de pedir se refere a
restituição do valor pago referente a apólice de seguro paga em razão da danificação de equipamentos eletrônicos
,

julgou procedente o pedido
,
nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Trata-se de
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
proposta por
Mapfre Seguros Gerais S/A
em desfavor de
ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
.

Sustenta que garante aos seus segurados danos elétricos nos termos e limites da apólice de seguro contratada.

Informa que foi comunicado pelos segurados acerca da ocorrência de oscilação no fornecimento de energia elétrica, o que culminou na danificação de equipamentos eletrônicos, tendo efetuado o pagamento de indenização ao segurado no valor total de R$ 20.689,64 (vinte mil seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos).

Em razão dos fatos, requer o julgamento procedente da ação, para que a parte requerida seja condenada ao ressarcimento da quantia de R$ 20.689,64 (vinte mil seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos).

Atribuiu à causa o valor de R$ 20.689,64 (vinte mil seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos).

Instruiu a inicial com documentos comprobatórios conforme de ids 112563682 – 112565997.

Conforme decisão de id 114286563 fora designada audiência de conciliação e determinada a citação da parte requerida.

Realizada a audiência de conciliação, as partes não formularam proposta de acordo (id 121636240).

A parte requerida ofertou contestação por meio do id 123341569, sustentando a inexistência de nexo causal entre o serviço de fornecimento de energia elétrica e o dano causado ao objeto descrito nos autos, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Impugnação à contestação apresentada no id 128728273.

Vieram os autos conclusos.

É
o relatório.

Fundamento.

DECIDO
.

Trata-se de
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
proposta por
Mapfre Seguros Gerais S/A
em desfavor de
ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
, cuja pretensão é a condenação da concessionária ao pagamento do importe de R$ 20.689,64 (vinte mil seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), a título de ressarcimento
de indenização paga aos segurados em decorrência de oscilações de energia elétrica.

A comprovação de pedido administrativo não é
pressuposto
para o ajuizamento da presente ação indenizatória.

Ressalto que o interesse processual está evidenciado na necessidade de a autora vir a juízo buscar a satisfação do pleito inicial.

Ademais, o art. 5o, inc. XXXV da Constituição Federal consagra o princípio do acesso à justiça ao disciplinar que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito", de consequência, legítimo o interesse de buscar em juízo a indenização.

Nesse sentido:

R
ECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA INDENIZATÓRIA – DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS EM EQUIPAMENTO DA EMPRESA SEGURADA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR REJEITADA – LAUDO UNILATERAL – POSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE ATÉ O PONTO DE FORNECIMENTO DA ENERGIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DEVOLUÇÃO/ABATIMENTO DOS BENS SALVADOS – INVIABILIDADE –SEM VALOR ECONÔMICO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS – BASE DE CÁLCULO – ORDEM DE PREFERÊNCIA – ART. 85, § 2.o, D CPC – ALTERAÇÃO – RECURSO DA ENERGISA DESPROVIDO – RECURSO DA TOKIO MARINE PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O interesse de agir, nessa vertente, está plenamente caracterizado no ressarcimento quanto à indenização já paga pela Seguradora, no importe de R$ 11.300,00 (onze mil e trezentos reais), tendo em vista os danos elétricos ocorridos no equipamento da empresa Segurada, em virtude de sobrecarga de energia elétrica que ocasionou oscilações no fornecimento assolada por fortes chuvas. Além disso, não há como exigir o prévio exaurimento da via administrativa para que a suposta lesão de direito seja submetida ao Judiciário, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição da República. Preliminar Rejeitada. (...) (N.U 1026291-84.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022,
Publicado
no DJE 27/06/2022)

Assim, não é necessário para a propositura da ação regressiva, o prévio pedido administrativo, não se considerando pressuposto para o efetivo exercício da prestação jurisdicional, não configurando, também, cerceamento de defesa em face da alegada ausência de abertura do processo administrativo para que tenha acesso aos equipamentos danificados.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar de falta de interesse de agir autoral ante a ausência de reclamação do segurado pela via administrativa.

No que tange à preliminar de ilegitimidade ativa, apesar dos argumentos utilizados pela parte requerida, a tese apresentada não se mostra suficiente, uma vez que restou devidamente comprovada a relação contratual existente entre a seguradora e o segurado, razão pela qual
REJEITO
a preliminar suscitada.

Ainda,
rejeito
a preliminar de ausência dos documentos essenciais para o desenvolvimento da demanda, tendo em vista que o processo foi distribuído com a documentação necessária para a apreciação do pedido.

No tocante à possibilidade produção de prova, dispõe o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Em atenção à existência de laudos técnicos acostados aos autos e a narrativa dos sinistros, a produção de qualquer outro tipo de prova se mostra desnecessária para o deslinde do processo.

Nesse sentido se encontra o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DA PERÍCIA – PROVA
INÓCUA
TENDO EM VISTA O TEMPO DECORRIDO DESDE O SINISTRO – PRELIMINAR REJEITADA – AVARIAS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO – EFICÁCIA – NEXO CAUSAL E DEVER DE RESSARCIR – JUROS DE MORA – APLICAÇÃO A PARTIR DA DATA DO DESEMBOLSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Não ocorre cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial quando ela se demonstrar
inócua
tendo em vista o tempo transcorrido desde o sinistro. Comprovados por laudo válido o defeito no aparelho eletroeletrônico, o nexo de causalidade e o pagamento do prêmio ao segurado, é dever da Concessionária de energia elétrica restituir à Seguradora o valor respectivo. Os juros de mora incidem a partir da data do desembolso quando há sub-rogação da empresa da qual foi contratado o seguro em relação aos direitos do beneficiário. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC). (N.U 1022716-63.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023,
Publicado
no DJE 12/05/2023)

Desse modo, profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficientes para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos.

Passo, então, a decidir a causa.

Alega a requerente que formalizou contrato de seguro e que houve oscilações de energia na rede fornecida pela requerida, o que ocasionou na danificação de aparelhos elétricos do segurado.

Com efeito, restaram comprovados nos autos os danos foram decorrentes de problemas elétricos, conforme se vê da prova documental acostada à inicial, em especial a regulação de sinistro da empresa de perícias e laudos técnicos.

A seguradora demonstrou, ainda, sua legitimidade ativa e interesse de agir para a ação regressiva fundada em contrato de seguro com a prova do pagamento da indenização ao segurado, sub-rogando-se nos direitos daquele.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, dentre as quais se incluem as concessionárias de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto subordinada ao art. 37, §6o da Constituição Federal e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A concessionária sustenta, contudo, que não há nexo de causalidade entre os danos apontados na inicial e o sinistro ocorrido, alegando ocorrência de força maior.

No entanto, a concessionária não provou excludente de responsabilidade, impondo-se em consequência, a sua condenação em repará-los, a teor do art. 37, §6o da CF.

Não houve qualquer iniciativa da requerida no sentido de demonstrar que os serviços de energia elétrica foram regularmente prestados no dia questionado, ônus que não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Assim, comprovado os danos e o nexo causal, a concessionária é obrigada a ressarcir a seguradora os valores pagos ao segurado, nos termos do que dispõe a Súmula 188 do STF.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
SUB-ROGAÇÃO
NOS DIREITOS DO SEGURADO-CONSUMIDOR - DANOS EM BENS DOS SEGURADOS DA AUTORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – OFENSA AO
PRINCIPIO
DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – NEXO DE CAUSALIDADE –
VERIFICADO – ÔNUS DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental. II – As razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por ofensa ao
principio
da dialeticidade. III - STF - Súmula 188: O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro. IV - Restou comprovada a falha na prestação do serviço da concessionária apelante, que por sua vez atingiu os consumidores e por corolário a seguradora recorrida que teve que arcar com os custos dos prejuízos decorrentes das oscilações de tensão e descargas na rede de energia elétrica, conforme laudos técnicos anexados aos autos. (N.U 1026180-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022,
Publicado
no DJE 25/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO E NOTAS FISCAIS –
SUB-ROGAÇÃO
– POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor. A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. (N.U 1011929-43.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022,
Publicado
no DJE 22/07/2022)

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1o, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5o, LXXVIII.

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na presente
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
proposta por
Mapfre Seguros Gerais S/A
em desfavor de
ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
e
condeno
a requerida ao pagamento de R$ 20.689,64 (vinte mil seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA, acrescido de juros taxa legal (art. 406, § 1o, CC), ambos a partir do desembolso.

Condeno
, ainda, a requerida ao pagamento de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.
”

Em suas razões recursais
(ID.
259659218
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Preliminar de ilegitimidade
ativa
;

Ausência de nexo causal;

Excludente de ilicitude;

Termo inicial correção monetária e juros.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
reformar a sentença
e julgar improcedente os danos materiais.

Recurso do réu tempestivo (Aba Expedientes –
Sentença (35065880)
– PJE 1o Grau) e preparo
recolhido (ID.
260664156).

Contrarrazões
(id.
259659227)
pelo desprovimento recursal
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO(S):
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movido por Mapfre Seguros Gerais S/A, cuja causa de pedir se refere a restituição do valor pago referente a apólice de seguro paga em razão da danificação de equipamentos eletrônicos, julgou procedente o pedido, argumentando que não restou demonstrado pela Recorrente que os serviços de energia elétrica foram regularmente prestados no dia questionado.

A Apelante, em suma, defende
, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da MAPFRE Seguros, apontando que não houve comprovação da sub-rogação nos direitos dos segurados, pois os documentos apresentados não demonstram o vínculo contratual entre os consumidores e a concessionária de energia e, por isso, não poderia pleitear ressarcimento em nome dos segurados, conforme previsto no artigo 786 do Código Civil e na Súmula 188 do STF.

Além disso, a Apelante sustenta que não há comprovação do nexo causal entre a suposta falha na prestação do serviço de energia e os danos alegados, destacando que a parte autora não seguiu os procedimentos normativos da ANEEL, previstos no Módulo 9 do PRODIST, para apuração do nexo causal, bem como que não houve notificação da concessionária acerca dos danos no momento adequado, o que impediu a realização de perícia técnica e cerceou seu direito de defesa.

Assevera sobre a fragilidade das provas apresentadas pela seguradora dizendo que os laudos técnicos anexados aos autos são unilaterais, genéricos e não assinados por engenheiros eletricistas registrados no CREA, o que compromete sua
credibilidade. Alega, também, que a seguradora não permitiu a inspeção dos equipamentos danificados e que os documentos apresentados não demonstram, de forma clara e objetiva, que os danos foram causados por falha da concessionária.

Argumenta, ainda, que os danos alegados podem ter sido ocasionados por fatores externos, como fortes chuvas e descargas elétricas, caracterizando caso fortuito ou força maior e que a culpa exclusiva dos consumidores deve ser considerada, pois a manutenção e adequação técnica das instalações elétricas internas são de responsabilidade dos próprios usuários.

Diante desses fundamentos, a ENERGISA requer a reforma da sentença para que os pedidos da MAPFRE Seguros sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, caso a condenação seja mantida, solicita que a correção monetária e os juros incidam apenas a partir da citação.

Lado outro, a Apelada
em sua peça recursal defensiva alega a
inexistência de obrigatoriedade na adoção de um procedimento administrativo para ressarcimento de danos
mencionando
que tal procedimento é uma faculdade do consumidor e que exigir a espera de até 90
(noventa)
dias por uma vistoria é irrazoável, especialmente para itens essenciais.

Destaca que a
legitimidade ativa dos segurados também é defendida, mesmo que não sejam titulares da unidade de consumo, pois o endereço é atendido pela concessionária
e que o
Código de Defesa do Consumidor (CDC) inclui no conceito de consumidor aquele que utiliza produto ou serviço.

Aponta sobre a
ausência de provas da regularidade dos serviços de energia
, notadamente pela falta de
documentos que comprovem a regularidade dos serviços, conforme exigido pela ANEEL
, sendo que o
ônus da prova recai sobre a distribuidora,
a qual deve
demonstrar a ausência de falhas na prestação do serviço.

Por outro lado, diz que os
laudos de vistoria dos equipamentos danificados são considerados provas suficientes dos danos e de sua causa
, dizendo que foram
elaborados por profissionais isentos, sem vínculo com os consumidores ou a autora.

Diz que a
responsabilidade da concessionária é tratada como objetiva, conforme o artigo 37, § 6o da Constituição Federal, o art. 25 da Lei no 8.987/95 e o art. 14 do CDC
e que esta somente
pode se eximir do ressarcimento se comprovar a inexistência de nexo causal entre o fornecimento de energia e os danos
, bem como que deve ser rechaçada a
alegação de caso fortuito ou força maior, argumentando que a variação de tensão na rede elétrica é um risco da atividade da concessionária
, sendo
que e
ventos como descargas atmosféricas são previsíveis e não eximem a responsabilidade da concessionária.

Por fim, é mencionado que os juros de mora e a correção monetária devem ser aplicados a partir da data do efetivo desembolso, conforme as Súmulas 43 e 54 do STJ
, pugnando pelo
não provimento do recurso de apelação, mantendo-se a sentença de primeiro grau.

Passo à análise das teses.

Preliminar de ilegitimidade
ativa
;

A
apelada Energisa S/A suscita preliminar ativa d
o
s segurad
o
s
. Aponta que os segurados
JOILSON CIRINO DE OLIVEIRA, VALDISON MARTINS DA SILVA, JURANDIR FARINA
e
PAPELARIA PAPEL PICADO LTDA,
apresentam faturas de energia em nome de terceiros, bem como que o segurado CLEUVANIA MARTINS RODRIGUES apresentou laudo técnico em nome de terceiros, motivo pelo qual deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa.

Sem razão, no entanto, os Apelantes, visto que
irrelevante as unidades consumidoras estarem cadastradas em nome de terceiros
ou ainda que o documento apresentado como laudo tenha sido realizado em favor de terceiros
, mas sim que as seguradas sejam as reais usuárias dos serviços de fornecimento de energia elétrica prestados pela Concessionária,
bem como possuidora do bem apontado como avariado

a teor do que dispõe o art. 14 c/c art. 17, ambos do Código de Defesa do Consumidor
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento
. ”

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA CONTRA A CAUSADORA DO DANO – SUBROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 786 CC – ILEGITIMIDADE ATIVA DE SEGURADOS – ALEGAÇÃO INFUNDADA – PRELIMINAR REJEITADA - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILDIADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA DOS APARELHOS PERTENCENTES AOS SEGURADOS – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA - RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – VIABILIDIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. I -
Todas as vítimas do evento possuem legitimidade ativa para
demandar em juízo independentemente se a fatura de energia elétrica esteja em nome de terceiros. II - À seguradora é reservado o direito de reaver os valores efetivamente despendidos com o pagamento de indenização ao segurado, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro
. III - A responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, a teor do que dispõem os artigos 37, §6o e 175, ambos da Constituição Federal. IV - Diante da comprovação do dano e do nexo causal entre aquele e a alegada intercorrência na rede de distribuição de energia, que danificou os aparelhos pertencentes aos segurados, cabia à ré demonstrar que os serviços foram prestados devidamente, a fim de desconstituir a prova trazida pela parte autora, o que não fez. (N.U 1003686-71.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024,
Publicado
no DJE 01/07/2024)

Logo, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

É como voto.

Ausência de nexo causal
e
e
xcludente de ilicitude;

Em suas razões recursais, a Apelante destaca que trouxe nos autos evidências de que não ocorreu qualquer interrupção de energia na unidade consumidora, bem como que em razão da ausência de indicação da unidade consumidora de todos os segurados ficou impossibilitada de elaboração do relatório do PRODIST 9 sobre ocorrências na energia.

É cediço que a responsabilidade por falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, isentando a concessionária de energia, somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não restou verificados no presente caso, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nesta senda, o art. 786 do Código Civil dispõe:

“
paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

No mesmo sentido, sobre o tema da ação regressiva, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula no 188, nos seguintes termos:

“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Portanto, é totalmente lícito, a seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para se ver ressarcida da quantia despendida, figurando como consumidora já que adquirente de todos os direitos dos segurados em relação àquele que gerou o dano
.

Contudo, no caso em apreço, percebo que sem razão à seguradora recorrente, ante a falta de comprovação de nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita praticada pela empresa concessionária de energia e os danos suportados.
Explico.

Percebe-se pelas leituras dos l
audo
s,
por meio do qual se pretende
demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso
, que fora
m

elaborado
s
de forma superficial e não traz a qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos defeituosos
.

De fato, se verifica que os laudos se referem as apólices de seguro no
3353009743214
,
3353009856514
,
3353009966414
,
3353001909418
,
4883000170014
,
3355046155714
e
3355047127114
. No entanto, os documentos foram elaborados de forma superficial sem indicar com precisão técnica a
análise dos equipamentos que apresentaram os defeitos ou mesmo a descrição dos procedimentos periciais que conduziram os peritos a imputarem a variação na tensão como à causa do problema.

Considerando se tratar de pelo menos 07 (sete) laudos
indicando a existência de danos nos equipamentos segurados
, apresento os mesmos para facilitar a visualização
de que inexiste demonstração inequívoca da habilitação e
expertise
sobre a existência de danos oriundos da rede de energia elétrica, cuja responsabilidade pudesse ser imputada à Apelante
:

Laudos referente ao segurado JOILSON CIRINO DE OLIVEIRA ID. 259659169 – pág. 20-21

Laudo referente ao segurado VALDISON MARTINS DA SILVA ID.
259659170 – pág. 14

Laudo referente ao segurado JURANDIR FARINA ID.
259659171 – pág. 16

Laudo referente ao segurado PAPELARIA PAPEL PICADO LTDA ID. 259659172 – pág. 32

Laudo referente ao segurado DELCIO VITALI ID.
259659173 – pág. 25

Laudo referente a segurada HELGA LUBKE ID.
259659174 – pág. 33, 35, 37, 39 e 41

No caso, os
laudo
s
técnico
s
apresentado pela
A
utora/apelada revela
m
-se insuficiente
s
para comprovar o fato constitutivo do direito alegado
, na medida em que se trata de documentos genéricos, ausentes qualquer fundamentação técnica e praticamente sem a indicação da qualificação dos emitentes.

Em conclusão,
a despeito das alegações da seguradora, o
s laudo s técnico s privado s utilizado s
para a conclusão do sinistro, não
são
capaz
es
de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida, mormente porque relata genericamente que os danos foram causados por oscilação de energia elétrica sem maiores detalhes.

Assim, embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva, exige-se a demonstração do dano, do defeito na prestação do serviço e do nexo causal, o que não foi satisfatoriamente comprovado nos autos.

Portanto, não há prova da relação de causalidade entre os afirmados defeitos e a atuação da concessionária de energia elétrica, impedindo, por indispensabilidade, a responsabilização civil, ainda que
neste caso, seja
de natureza objetiva.

Nesse sentido é a jurisprudência
desta
Eg
. Câmara
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCARGAS ELÉTRICAS. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA HÁBIL. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra sentença de improcedência da ação regressiva de ressarcimento, em que buscava a condenação da Energisa Mato Grosso ao pagamento de R$ 21.492,00, referente à indenização paga a segurado por danos em equipamentos eletrônicos decorrentes de oscilação de energia elétrica. A sentença considerou ausente o nexo causal entre os danos e a prestação de serviço da concessionária, bem como insuficientes os laudos técnicos apresentados. II. Questão em discussão 3. A controvérsia reside em: (i) verificar se houve falha no serviço da concessionária que justificasse a indenização requerida; (
ii
) analisar se os laudos técnicos apresentados comprovam o nexo de causalidade entre os danos e a atividade da concessionária; (
iii
) determinar se a ocorrência de força maior (descarga atmosférica) exclui a responsabilidade da recorrida. III. Razões de decidir 4. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, mas exige a demonstração do nexo causal, conforme o art. 14 do CDC e o art. 37, §6o, da CF/1988. 5. O laudo técnico apresentado pela apelante foi elaborado de forma unilateral, sem qualificação técnica do responsável e sem atender aos critérios do contraditório e da ampla defesa, sendo imprestável para comprovar o nexo causal. 6. O evento danoso foi atribuído a uma descarga atmosférica, configurando caso fortuito ou força maior, o que rompe o nexo causal entre o dano e a atuação da concessionária. 7. A jurisprudência consolidada deste Tribunal e de outros Tribunais superiores reconhece que descargas atmosféricas são causas excludentes de responsabilidade, salvo prova de falha na prestação de serviço, o que não foi demonstrado nos autos.

IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos a equipamentos eletrônicos do consumidor exige a demonstração de nexo causal inequívoco, não configurado em situações de caso fortuito ou força maior, como descargas atmosféricas, e na ausência de prova técnica hábil produzida sob o crivo do contraditório.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CDC, art. 14; CPC/2015, art. 373. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 1022818-56.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10/02/2021; TJMT, AC 1044918-63.2023.8.11.0041, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 10/12/2024; STF, RE 625.263, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/03/2022. (N.U 1004012-94.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE 30/01/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação Cível interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
movida por Mapfre Seguros Gerais S.A., condenando a Apelante ao pagamento de R$ 10.005,38, relativos a danos materiais alegadamente causados por descargas elétricas e atmosféricas nos equipamentos de segurados da Apelada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os laudos técnicos apresentados pela seguradora Mapfre Seguros Gerais S.A. são aptos para comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos dos segurados e suposta falha no serviço da concessionária de energia elétrica; (
ii
) determinar se está configurada a responsabilidade objetiva da concessionária, à luz das normas aplicáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público de energia elétrica, prevista no art. 37, § 6o, da CF/1988, exige a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da prestadora e o dano alegado, salvo em situações de excludentes como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Na sub-rogação dos direitos do segurado à seguradora, conforme os
arts
. 349 e 786 do Código Civil e a Súmula 188 do STF, o ônus de comprovar o nexo de causalidade e os danos recai sobre a seguradora sub-rogada. Os laudos apresentados pela Apelada (seguradora) carecem de validade probatória por terem sido produzidos unilateralmente, sem metodologia técnica adequada ou qualificação profissional dos responsáveis, configurando documentos insuficientes para comprovar o alegado nexo causal. A Apelante, à época dos fatos, não foi notificada para realizar perícia técnica nos termos do módulo 9 do PRODIST, impedindo a apuração de eventual falha no sistema de fornecimento de energia elétrica. A seguradora Apelada poderia ter requerido prova pericial antecipada (art. 381 do CPC/2015), mas não o fez, frustrando a análise técnica necessária para subsidiar suas alegações. Não demonstrada a existência de falha ou ausência de sistemas de proteção na rede elétrica, resta afastada a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica depende da comprovação do nexo de causalidade entre o dano e eventual falha na prestação do serviço, salvo excludentes previstas em lei. Laudos unilaterais desprovidos de metodologia técnica adequada e qualificação profissional não são suficientes para demonstrar o nexo causal em ações regressivas ajuizadas por seguradoras sub-rogadas. A ausência de solicitação de análise técnica junto à concessionária e a inércia na produção de prova pericial inviabilizam a procedência de pleito indenizatório contra a concessionária. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC,
arts
. 349 e 786; CDC,
arts
. 14 e 22; CPC/2015, art. 381. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 1012073-12.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 07/06/2024. (N.U 1005634-14.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 06/12/2024)

Noutro giro
, importante registrar que as informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos ENERGISA S.A. são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade

(I
D. 259659208
)
.

Assim, a
seguradora autora

não demonstrou
prova
s de
fato
s constitutivos de seu direito,
ônus
que lhe cabia,

enquanto a concessionária ré/
A
pel
ante
, demonstrou a existência de fatos
extintivo
s
, modificativo
s
ou impeditivo
s
do direito da autora
, nos termos do artigo
373
e incisos
do CPC, sendo
, a meu v

er
,
indevido o ressarcimento postulado.

Senão vejamos:

Art. 373.O ônus da prova incumbe:

I-
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II-
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse

sentido
trago precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça/MT
:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO
– AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS POR SUPOSTA DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR O DECISUM
–
RECURSO NÃO PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro. Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la.”

(TJMT - N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 09/03/2023)

Dessa forma, cabia à autora/apelada comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, porém a fragilidade probatória inviabiliza o acolhimento do pedido regressivo, de modo que a reforma da sentença é medida que se impõe, a fim de se reconhecer a ausência de nexo causal e dano atribuível à ré/
A
pelante.

Termo inicial correção monetária e juros.

Considerando que já afastei a responsabilidade da parte Ré, conforme tópicos alhures, reconheço como prejudicado ao pleito de revisão do termo inicial de juros e correção monetária, visto a inexistência de nexo causal entre o ato ilícito e a conduta da Requerida.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, julgando extinto o feito com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Ante o resultado do julgamento,
inverto os ônus sucumbenciais e
majoro os honorários
já
fixados pelo Juízo de 1o Grau,
agora
em desfavor da recorr
ida
, para
o
importe de 1
3
% (
treze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025